Tribunal: TJMT
Processo: 0002433-70.2015.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002433-70.2015.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIPAGRO LTDA - CNPJ: 10.950.255/0001-79 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), MILTON JOSE MENUSI - CPF: 384.926.280-49 (EMBARGADO), MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), JANNINE CRUZ SOUZA - CPF: 722.510.261-34 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO – VALIDADE - VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE – INEXISTÊNCIA -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO- INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
VIPAGRO LTDA,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 108893467 – fls. 761/773).

Irresignada, a apelante/embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que, não enfrentou nenhum dos fundamentos apresentados com o recurso de apelação, os quais, em tese, são capazes de infirmar a tese adotada no v. acórdão de que a declaração de quitação de débitos firmada por Jarlei da Silva é válida.

Defende que, o documento denominado de Termo de Declaração datado de 01/10/2018 (ID 43136551 – Pág. 09), de lavra, em tese, de Jarlei da Silva, consiste em declaração prestada por particular, de modo que se caracteriza como prova unilateral, que não foi constituída sob o crivo do contraditório.

Argui que, na
mens legis
do disposto no art. 408, parágrafo único do CPC, o ônus da prova da veracidade do fato declarado em documento particular escrito e assinado pertence ao interessado.

Menciona que, o Termo de Declaração em questão, não pode ser utilizado com fins de validar o conteúdo do documento, mormente porque a apelante questionou a sua veracidade.

Diz que, a omissão se corrobora, porque não se manifestou sobre a inexistência de alegação de que com o fim da discussão envolvendo a alegação de defeito de fertilizante químico, uma e outra das partes teriam pactuado por fim às relações comerciais. Da mesma forma, que possa se manifestar sobre a confissão do Recorrido, retratada no petitório de páginas 75/77 do ID 43136551.

Por fim, requer seja prequestionado, para fins de recurso de fundamentação vinculada, o art. 11, art. 489, inciso II, § 1º, inciso IV, art. 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do CPC. Igualmente para fins de recurso de fundamentação vinculada, requer seja prequestionado o art. 141 do CPC, o art. 492 e o art. 391, todos do CPC (ID 109668470 – fls. 775/783).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Como dito, a apelante/embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que, não enfrentou nenhum dos fundamentos apresentados com o recurso de apelação, os quais, em tese, são capazes de infirmar a tese adotada no v. acórdão de que a declaração de quitação de débitos firmada por Jarlei da Silva é válida.

Defende que, o documento denominado de Termo de Declaração datado de 01/10/2018 (ID 43136551 – Pág. 09), de lavra, em tese, de Jarlei da Silva, consiste em declaração prestada por particular, de modo que se caracteriza como prova unilateral, que não foi constituída sob o crivo do contraditório.

Argui que, na
mens legis
do disposto no art. 408, parágrafo único do CPC, o ônus da prova da veracidade do fato declarado em documento particular escrito e assinado pertence ao interessado.

Menciona que, o Termo de Declaração em questão, não pode ser utilizado com fins de validar o conteúdo do documento, mormente porque a apelante questionou a sua veracidade.

Diz que, a omissão se corrobora, porque não se manifestou sobre a inexistência de alegação de que com o fim da discussão envolvendo a alegação de defeito de fertilizante químico, uma e outra das partes teriam pactuado por fim às relações comerciais. Da mesma forma, que possa se manifestar sobre a confissão do Recorrido, retratada no petitório de páginas 75/77 do ID 43136551.

Por fim, requer seja prequestionado, para fins de recurso de fundamentação vinculada, o art. 11, art. 489, inciso II, § 1º, inciso IV, art. 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do CPC. Igualmente para fins de recurso de fundamentação vinculada, requer seja prequestionado o art. 141 do CPC, o art. 492 e o art. 391, todos do CPC (ID 109668470 – fls. 775/783).

Contudo, razão não assiste à apelante/embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, diferentemente do alegado por ambas as partes, o direito não socorre o autor/reconvindo/apelado tampouco a ré/reconvinte/apelante, tendo em vista que resta incontroverso que a parte autora deu por quitado qualquer questionamento em relação ao fertilizante NPK 04-30-10, posto que assinou termo de declaração nesse sentido (ID 103746457 - Pág. 62 - fls. 68), dando quitação integral à relação comercial estabelecida entre as partes, a teor do disposto no artigo 320 do Código Civil, de modo que os pedidos iniciais são improcedentes.

Da mesma forma, extrai-se dos autos que a ré/reconvinte/apelante firmou, em 12/05/2015, uma “Declaração de quitação de débitos”, dando por quitados todos os débitos existentes junto à empresa em nome da parte autora referente aos anos de 2015, bem como dos anos anteriores (ID 103746458 - Pág. 165 - fls. 362).

Ora, se a declaração emitida pelo ora embargado, deve ser considerada válida para dar quitação a qualquer questionamento em relação ao fertilizante NPK 04-30-10, de modo que os pedidos iniciais são improcedentes, deve também ser considerada válida a declaração emitida pelo preposto da ora embargante.

Aliás, importa repisar que, quanto à referida declaração, importa destacar que foi incontestavelmente firmada por funcionário da ora embargante (Sr. Jarlei da Silva), dentro do estabelecimento da empresa, conforme confessado pelo próprio funcionário na declaração de ID 103746459 - Pág. 9 (fls. 421), o que rechaça a alegação de que o documento foi fraudado/confeccionado pelo ora embargado.

Assim, não se pode falar na existência de erro apto a gerar a nulidade relativa do negócio jurídico se a declaração de vontade exarada pela parte não foi motivada por uma percepção equivocada da realidade e se não houve engano quanto a nenhum elemento essencial do negócio (natureza, objeto, substância ou pessoa), mormente quando o preposto da ora embargante firma declaração corroborando a quitação anteriormente declarada.

Ainda, impõe salientar que,
corrobora a declaração de quitação, o fato de a ora embargante ter promovido a baixa do penhor e cancelamento da CPR 06/2015 junto ao cartório
(ID 103746458 - Pág. 169 – fls. 366).

Logo, verifica-se que, assim como o ora embargado, a ora embargante também deu ampla e geral quitação a todos os débitos que, à época, existiam em nome da parte autora, não devendo a prevalecer o pedido reconvencional (buscando cobrar dívida constante na CPR 06/2015), tampouco a ação de execução nº. 000929-92.2016.8.11.0033 (na qual se pretende o recebimento do produto/débito constante da CPR 02/2015), vez que as partes pactuaram para por fim a relação comercial.

O que se observa é que, como bem pontuou a Sentenciante, nenhuma das partes está a respeitar a transação extrajudicial que celebraram, em nítida afronta à boa-fé objetiva e ao que dispõe o artigo 113, § 1º, inciso I, do Código Civil.

Nesse contexto, não há como negar eficácia a um documento que contenha outorga expressa de quitação, se o negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021